Tribunal: TJDFT
Processo: 0703273-31.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0703273-31.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: EDNILSON ALVES DE LIMA, FAGNER CORREIA CABRAL Considerando a manifestação da d. Procuradoria de Justiça (ID 78548427), esclareça-se que o recurso em sentido estrito interposto pelo réu Ednilson Alves de Lima foi desmembrado e distribuído por dependência a estes autos (RSE 0705178-37.2025.8.07.0002), conforme despacho - ID 76282694, e certidão - ID 76799524. O recurso em sentido estrito foi provido, em parte, para que, na forma do parágrafo único do art. 316 do CPP (redação da L. 13.964/19), seja revisada a necessidade da prisão preventiva daquele réu (ID 78239589 daqueles autos). Brasília-DF, 17 de novembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES